Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722468-76.2022.8.07.0000 Agravante(s) Leonan Kaleb Rocha Ramos Agravado(s) Thiago Batista Gomes Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonan Kaleb Rocha Ramos contra decisões proferidas pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Ids 128330925 e 129060380 do processo de referência) que, nos embargos de terceiro ajuizados pelo ora agravante em desfavor de Thiago Batista Gomes, processo n. 0716593-19.2022.8.07.0003, indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado pelo recorrente para retirada de restrição de transferência incidente sobre veículo de sua propriedade. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) Trata-se de embargos de terceiro possuidor ajuizados para levantar a constrição de bem móvel que o requerente alega ser de sua posse. Verifico que o autor não apresenta início de prova documental de sua posse, tendo em vista que toda documentação atesta que o bem fora adquirido pelo réu da ação principal; ademais, não há fundado receio de dano ante a constrição sobre o referido bem, tendo em vista que a restrição se limita à transferência de propriedade. As alegações do embargante necessitam de provas que atestem os fatos (de que o automóvel foi adquirido por ALESSANDRO ROCHA RAMOS apenas por empréstimo do nome e que os valores pagos foram desembolsados pelo embargante, além do tipo de relação entre embargante e Alessandro). Ante o exposto, INDEFIRO EFEITO SUSPENSIVO. (...) Posteriormente, o embargante formulou pedido de reconsideração (Id 128813588), o qual foi indeferido, nos seguintes termos (Id 129060380): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em que pese os documentos apresentados, indefiro o pedido de reconsideração. No mais, cabe ressaltar, mais uma vez, que não há fundado receio de dano ante a constrição sobre o referido bem, tendo em vista que a restrição se limita à transferência de propriedade. Oportuno ainda mencionar que não restou demonstrado a relação existente entre o embargante e Alessandro, bem como, que os valores transferidos para aquisição do veículo foram pagos integralmente com recursos do embargante. Há nos autos prova de transferência, no valor de R$ 235.000,00, realizada pela pessoa de Alessandro diretamente para a conta da empresa vendedora do veículo. E, apesar de constar algumas transferências para a conta de Alessandro (Id's 128549739 - Pág. 1, 128549740 - Pág. 1 e 128549742 - Pág. 1), não tem como inferir que foram direcionados para aquisição do referido veículo. Destaca-se ainda, que há notícias de que o veículo foi adquirido em 21/10/2021, conforme faz prova a nota fiscal de Id 128269513 - Pág. 1 e a procuração outorgando poderes para transferência do veículo em favor do embargante somente foi realizada após 6 (seis) meses, o que demonstra, por si só, a ausência de fundado receio e de eventuais danos irreparáveis. Aguarde-se, pois, o prazo em favor da parte embargada. Em razões recursais (Id 37077419, p. 4-20), sustenta, em suma, ter ajuizado ação de embargos de terceiro visando a retirada de restrição de transferência via RenaJud e constrição de penhora impostas sobre bem de sua propriedade, qual seja: o veículo Toyota Hilux, placa REQ3E61, chassi n. 8AJBA3FS7M0301885. Narra tramitar ação de restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada pelo agravado/embargado em desfavor de Alessandro Rocha Ramos e outros, processo n. 0716373-21.2022.8.07.0003. Diz que, no âmbito da referida ação, o embargado cobra a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Sublinha, por essa razão, que recaiu sobre o veículo em questão, em razão de antecipação de tutela deferida, constrição de penhora, bem como restrição de transferência via RenaJud. Afirma ter a propriedade do automóvel, o qual está avaliado em R$377.000,00 de acordo com a nota fiscal de compra. Aponta ter sido o bem adquirido em nome de Alessandro Rocha Ramos somente porque não foi aprovada ficha cadastral do agravante perante as instituições financeiras. Aduz ter custeado o valor de entrada e das prestações que lhe cabiam, conforme documentação. Em razão da compra assim realizada, diz ter sido confeccionada procuração in rem suam em 3/6/2022, documento no qual Alessandro lhe outorga poderes para a prática de quaisquer atos em relação ao veículo, inclusive para transferir o automóvel para si próprio, mandato que, segundo alega, foi dado em caráter irrevogável e irretratável. Destaca não ter sido o veículo transferido para seu nome apenas porque está com ordem de restrição, mas isso não lhe retira a qualidade de proprietário e também não desnatura a posse existente sobre o bem desde 21/10/2021. Argumenta que a propriedade se adquire com a tradição e, por essa razão, diz ter o direito de transferir o bem. Cita os artigos 1.226 e 1.227 do CC para fundamentar sua pretensão e aduz ter efetuado o pagamento por meio de boletos e transferências bancárias no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais), e R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), no dia 26.10.2021, ou seja, antes da ação de restituição ajuizada pelo embargado. Afirma que tais valores somam R$235.000,00 e foram transferidos por Alessandro para a conta da agência Saga Toyota Asa Norte. Diz, ao cabo, que toda a negociação com Alessandro consta de escritura pública (ata notarial) firmada entre eles e que o contrato de alienação somente estava em nome de terceiro por fins burocráticos. Cita julgados para sustentar sua tese. Diz que sempre arcou com os encargos relativos ao automóvel. Alega estarem presentes os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo reclamado, notadamente o da urgência, visto que o veículo se encontra bloqueado judicialmente. Requer, ao final, de forma liminar, os seguintes pedidos: - Seja deferida a antecipação de tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, para determinar a expedição do mandado liminar de manutenção da posse e o cancelamento das medidas constritivas que recaem sobre o bem do AGRAVANTE veículo MARCA I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, COR BRANCA, CATEGORIA PARTICULAR, COMBUSTÍVEL DIESEL, PLACA REQ3E61, CHASSI 8AJBA3FS7M0301885, ANO 2021, MODELO 2021, SOB O CÓDIGO RENAVAN 01279243764, conforme já demonstrado e por força do art. 678, CPC, para posterior transferência de propriedade junto aos registros do DETRAN/DF, confirmando em definitiva a tutela ora pleiteada; - A intimação do Agravado para, querendo, manifestar-se nos autos; - No mérito, seja conhecido e provido o presente agravo nos termos da liminar que decerto será deferida, para manter o AGRAVANTE definitivamente na posse do bem, cancelando-se a constrição realizada; exonerando o bem móvel na restrição judicial realizada através do sistema RENAJUD nos dados do veículo MARCA I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, COR BRANCA, CATEGORIA PARTICULAR, COMBUSTÍVEL DIESEL, PLACA REQ3E61, CHASSI 8AJBA3FS7M0301885, ANO 2021, MODELO 2021, SOB O CÓDIGO RENAVAN 01279243764, realizado o cancelamento da constrição ora guerreada e confirmando definitivamente sua posse e propriedade; ou, caso não seja este o entendimento desse r. Juízo, o que se admite unicamente por amor ao debate, requer seja assegurado ao AGRAVANTE os valores despendidos (comprovados) na aquisição do veículo litigado. Preparo recursal recolhido ao Id 37075156, p. 1. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A pretensão recursal do agravante consiste, em suma, em obter, na condição de terceiro embargante, a concessão de efeito suspensivo, próprio de embargos de terceiro, para ser retirada a restrição de transferência inserida via RenaJud e canceladas as medidas constritivas sobre o veículo Toyota Hilux, placa REQ3E61, chassi n. 8AJBA3FS7M0301885, deferida em processo de conhecimento manejado pelo agravado/embargado em desfavor de Alessandro Rocha Ramos e outros, processo n. 0716373-21.2022.8.07.0003. O art. 677 do Código de Processo Civil dispõe que na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. O art. 678 do CPC, por sua vez, estipula que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Da análise do feito na origem, processo 0716593-19.2022.8.07.0003, contudo, constato inexistir a favor do agravante prova sumária de domínio sobre o bem. Conforme nota fiscal de aquisição emitida pela concessionária Saga Toyota Asa Norte (Id 128269513), o veículo foi adquirido por Alessandro Rocha Ramos Albuquerque. Os boletos alegadamente pagos pelo agravante foram, segundo a documentação constante dos autos, objeto de pagamento por parte das pessoas jurídicas L. Rocha Construtora. (Ids 128269514 – 128269523) e Agrovalerio Ltda. (Ids 128269536 – 128270103), bem como pela pessoa física Volmir Vanderlei Valerio e pelo próprio adquirente Alessandro Rocha Ramos Albuquerque (Ids 128270104 – 128270119). Não restou demonstrada, como bem ressaltou o juízo de origem, a relação existente entre o embargante e Alessandro, bem como, que os valores transferidos para aquisição do veículo foram pagos integralmente com recursos do embargante. Com efeito, também escorreita a observação empreendida pelo juízo de referência quando afirma existir nos autos prova de transferência, no valor de R$ 235.000,00, realizada pela pessoa de Alessandro diretamente para a conta da empresa vendedora do veículo (Id 128549738), contudo, apesar de constar algumas transferências para a conta de Alessandro (Id's 128549739 - Pág. 1, 128549740 - Pág. 1 e 128549742 - Pág. 1), não tem como inferir que foram direcionados para aquisição do referido veículo. E digo mais. Não há também como inferir a própria legalidade das transferências em si realizadas, porquanto necessária a confrontação com outros elementos de prova tanto no âmbito dos embargos de terceiro (extratos, testemunhas, entre outros), em contraditório, quanto no âmbito do feito do qual derivam os embargos, o processo n. 0716373-21.2022.8.07.0003, o qual é relacionado à suposta prática de golpe de aplicações financeiras (investimento em bolsa). Nessa ordem de ideias, não por acaso que a decisão liminar proferida naquele feito destaca a necessidade de maior dilação probatória (Id 128107018 do processo n. 0716373-21.2022.8.07.0003). Essa a razão pela qual a medida ali deferida foi apenas de restrição de transferência do veículo, para garantia de efetividade de eventual indenização. Não há, como pretende fazer crer o agravante, qualquer determinação de penhora sobre o bem. Vejamos a decisão proferida no processo n. 0716373-21.2022.8.07.0003: Narra o autor que conhece o primeiro requerido Alessandro Rocha há vários anos, pois trabalham juntos na mesma empresa por aproximadamente 9 anos. Aduz que, em junho de 2021, o primeiro requerido lhe propôs investir na bolsa de valores, com retorno de aproximadamente 5% ao mês e com total garantia, tendo tão somente passar-lhe o dinheiro para fazer as aplicações financeiras que ele, Alessandro, cuidaria de todo o processo de aplicação, acompanhamento e repasse os lucros. Sustenta que foi destinando seu dinheiro no intuito de obter outra fonte de renda e, inicialmente, investiu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor foi transferido para uma das várias contas que Alessandro possui ou indicava, e o réu continuava a utilizar da confiança depositada nele para reforçar as promessas de ganhos e dizer que o “o negócio é sério”. Aduz que chegou a creditar ao final o montante de aproximadamente R$ 480.00,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), valores ainda estão em apuração. Informa que, no dia 25/05/2022, o requerente foi informado por Alessandro que havia ocorrido um problema nos investimentos na bolsa de valores, o que ocasionou a perda total dos valores investidos, não tendo como devolver o seu dinheiro nem tão pouco os lucros, começando o efeito cascata e todos os investidores cobrando que suas aplicações fossem devolvidas de imediato. Pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência, para determinar o arresto das contas correntes de todos os requeridos, solidariamente, na quantia de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), via sistema BACENJUD, e arresto de todos os veículos indicados e pesquisados via sistema RENAJUD. Decido. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e numa análise preliminar, os documentos juntados não trazem indícios de envolvimento dos demais requeridos em nenhuma negociação com o autor, mas apenas negociações entre autor e primeiro réu. Quanto a este, há, nos autos, comprovantes de inúmeras transferências bancárias (ID 128060503), bem como conversas por meio do aplicativo whatsapp (atas notariais IDs 128060500, 128060505 e 128060508). O autor também junta Boletim de Ocorrência (ID 128060511). Por outro lado, não há certeza dos valores que foram vertidos em favor do autor, pois sequer há juntada de uma planilha organizada dos valores, apenas juntada dos comprovantes de transferência de forma desorganizada. Assim, tenho que o pedido de arresto nas contas bancárias do primeiro requerido somente pode ser deferido após a demonstração dos valores vertidos em favor do primeiro réu, de forma organizada (números das transferências, valores e comprovação de depósitos). No que diz respeito à restrição de transferência dos veículos em nome do primeiro réu, defiro-a, como garantia de efetividade de eventual indenização, ao final. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de tutela de urgência cautelar e determino o bloqueio para transferência dos veículos em nome do primeiro requerido, via RENAJUD. (...) Assim, o argumento de ser o embargante o proprietário do veículo não é, nesse momento processual embrionário, crível e convincente a ponto de fomentar o deferimento de medida que lhe reconheça, mesmo que precariamente, ser o legítimo proprietário do bem. De fato, ilações desse jaez, porquanto desprovidas de comprovação, demandam maior aprofundamento probatório e força argumentativa de maior consistência para evidenciar sua juridicidade, até porque a afirmação de propriedade documentada nos autos pode ser elidida por documento outro de igual qualidade, tal como o produzido em processo judicial ou, mesmo, por prova testemunhal convincente em contrário. Ademais, também robustece a percepção de que inconveniente deferir o efeito suspensivo postulado e fortalece o entendimento de que necessário aguardar o desenvolvimento do contraditório em primeira instância para solução da matéria controvertida, a declaração firmada pelo agravante de que sobre o bem recaiu averbação da penhora (Id 37077419, p. 9). Tal assertiva é inverídica, porquanto o feito de origem é de conhecimento, e a medida aplicada foi somente de restrição de transferência, não havendo notícia de execução em curso ou qualquer ato de penhora. À vista disso, em momento de cognição primária, não há como deferir o efeito suspensivo reclamado pelo agravante porque inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança de suas alegações. Escorreita, portanto, se mostra a decisão objurgada que, com parcimônia e cautela, manteve simples constrição judicial de transferência, sequer determinando a restrição de transferência do veículo, principalmente quando fragilizados pelo próprio agravante os elementos de convicção relativos à titularidade do domínio sobre o bem objeto da restrição de transferência. Cito abaixo alguns julgados deste e. TJDFT, a respeito da necessidade de maior instrução probatória e manutenção da constrição judicial para preservar o direito do credor. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos em que a análise do mérito demanda a produção de prova pericial, há a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência. 3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo agravado, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento, em especial quando adentram o próprio mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável decorrente do cumprimento de ordem de reintegração de posse de área utilizada como moradia e fonte de sustento agrícola de famílias de baixa renda, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro é medida que se impõe. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1263937, 07191335420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. Conquanto o ora agravante não possa exercer todos os direitos relativos à propriedade, porquanto destituído do CRLV, o certo é que a julgadora de primeiro grau apenas adotou uma medida de natureza acautelatória, necessária à conservação das coisas no estado em que se encontram, de modo a reservar o direito postulado nos autos da execução. 2. Na verdade, a restrição temporária da documentação do veículo se revela prudente, para manter as coisas no estado em que se encontram, ao menos até que haja o comparecimento e pronunciamento da ré nos autos. 3. Em casos tais, o julgador - valendo-se do poder geral de cautela - deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303436, 07180428920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15). 2. Inviável reconhecer a probabilidade do direito de arresto de valores, se o pleito do Agravante é embasado em mera suposição de que a Agravada irá se furtar à restituição da quantia relativa às arras contratuais., 3. A prudência deve permear toda e qualquer decisão judicial, sendo recomendável não conceder tutela de urgência nos casos em que a análise da matéria controvertida demandar dilação probatória. 4. Ausente um dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1252573, 07033594720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020) (grifos nossos) E não se pode olvidar que há possibilidade de, em caso de liberação do bem, este ser transferido sem ressalvas, o que, em ocorrendo, poderá frustrar futura satisfação do crédito reclamado ou envolver terceiros na lide, causando prejuízo efetivo para o credor/agravado. Com efeito, contrariamente ao que alega a agravante, sequer é requisito para a concessão do efeito suspensivo, em embargos de terceiros, a simples alegação de urgência, pois imprescindível, na verdade, a comprovação sumária e suficiente do domínio, que, no caso, não se demonstrou. Vejamos a respeito, a lição de Marinoni e Mitidiero, abaixo destacada: A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela urgente satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiro independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue e prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – prova suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito. (MARINONI, Luiz Guilherme. Arenhart, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). Ed: Revista dos Tribunais. São Paulo – 4a ed. 2018.) Dessarte, não vislumbro a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido de efeito suspensivo a fim de se retirar a restrição de transferência sobreposta ao veículo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora